Tribunal: TJES
Processo: 0007123-82.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007123-82.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS XIMENES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ARMA DE FOGO E AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2- As defesas alegam: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) ilegalidade da busca pessoal e veicular; (iii) insuficiência de provas; e (iv) pedido de desclassificação para roubo simples sob o argumento de que a arma utilizada era ineficaz. Requerem, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

3- O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial;
(ii) avaliar a suficiência das provas que fundamentam a condenação;
(iii) examinar o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes e desclassificação para roubo simples; e
(iv) analisar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico ou presencial, ainda que realizado sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no AREsp 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

6- No caso concreto, a autoria delitiva não se ampara exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas também na prisão em flagrante dos apelantes, na posse do celular subtraído e de um simulacro de arma de fogo, além dos depoimentos dos guardas municipais que realizaram a abordagem.

7- A palavra da vítima, quando coerente, firme e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022).

8- Não procede o pedido de desclassificação para roubo simples, pois a majorante reconhecida na sentença decorreu do concurso de pessoas e não do uso de arma de fogo, sendo manifesta a ausência de interesse recursal neste ponto.

9- Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, já que os apelantes permaneceram soltos durante toda a instrução processual e não houve decretação de prisão na sentença.

10- Diante do conjunto probatório robusto e coerente, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2- A prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva constitui prova autônoma e suficiente da autoria do roubo.

3- A palavra da vítima tem valor probatório especial nos crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

4- A ausência de aplicação da majorante do uso de arma de fogo e a inexistência de prisão decretada na sentença afastam o interesse recursal dos apelantes nesses pontos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.02.2023;

STJ, HC nº 816.598/PR, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024;

STJ, HC nº 825.996/RJ, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025;

STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RUBENS XIMENES DOS SANTOS
e
BRUNNO DE SOUZA DANIEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal à pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Os apelantes, em suas razões recursais, apontam a nulidade do reconhecimento fotográfico e da busca pessoal e veicular, bem como alegam a inexistência de provas para a condenação
.
Requerem o decote da majorante da arma de fogo, pois a arma era ineficaz e sem munição, com a consequente desclassificação para roubo simples (ids. 15719579 e 16111967).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 16111968), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16353829), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RUBENS XIMENES DOS SANTOS
e
BRUNNO DE SOUZA DANIEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal à pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Os apelantes, em suas razões recursais, apontam a nulidade do reconhecimento fotográfico e da busca pessoal e veicular, bem como alegam a inexistência de provas para a condenação
.
Requerem o decote da majorante da arma de fogo, pois a arma era ineficaz e sem munição, com a consequente desclassificação para roubo simples (ids. 15719579 e 16111967).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 16111968), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16353829), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Brunno de Souza Daniel e Rubens Ximenes dos Santos, ora apelantes, pela prática do crime previsto no arts. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 14/04/2021, por volta das 20h:20min, os denunciados se dirigiram ao bairro Campo Grande, à bordo de um automóvel e portando simulacro de arma de fogo, estando ambos à procura e um incauto, já que pretendiam praticar um roubo.

Consta que na Av. Expedito Garcia, o réu Rubens aproximou o veículo da vítima Juliana e Bruno sacou o simulacro de arma de fogo, apontou-o para a vítima, anunciando o assalto. No sequência, subtraíram o aparelho celular da vítima e empreenderam fuga.

Por fim, os réus foram abordados no centro de Vila Velha por agentes da Guarda Civil Municipal, que realizavam patrulhamento preventivo, sendo encontrado o aparelho celular em poder dos réus.

Vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No caso dos autos, ainda que o ato de reconhecimento realizado na esfera policial não tenha observado estritamente a disposição legal do artigo 226 do CPP, a condenação dos réus se baseou em outros elementos de provas independentes, mormente pela prisão em flagrante na posse da res furtiva.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP). NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS, INCLUSIVE COM A PRISÃO DO PACIENTE NA POSSE DA RES FURTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º I e II do CP).

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, além da ausência de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: Verificar a nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso, o reconhecimento pessoal do paciente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, incluindo a prisão do paciente na posse da res furtiva.

5. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido.<br>

(HC n. 816.598/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VIA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Hallyson Rangel Vieira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve condenação à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e requer a absolvição do paciente por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do paciente é nula em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal; (ii) avaliar se a via do habeas corpus é adequada para rediscutir a suficiência das provas que fundamentaram a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via processual adequada para reexame de provas ou desconstituição de condenações que dependam de análise aprofundada do acervo probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal, desde que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Conforme a fundamentação empregada pela Corte de origem, a autoria foi confirmada não apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também pela palavra da vítima e pelas circunstâncias do flagrante, sendo o réu preso na posse da res furtiva. Estando o reconhecimento pessoal devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade.

6. A desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.<br>

(HC n. 825.996/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, como se verá adiante.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição.

No que diz respeito a autoria, a despeito da negativa dos acusados, entendo que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que eles subtraíram o celular da vítima Juliana.

O guarda municipal Ismael Carlos Silva disse que estavam fazendo uma operação em conjunto com a Marinha e a Polícia Militar no município de Vila Velha quando abordaram o veículo em que estavam os réus. Afirmou que, na busca pessoal e veicular, encontraram um simulacro de arma de fogo e um celular com a foto de uma moça e os réus confirmaram que se tratava de fruto de roubo.

No mesmo sentido é o depoimento do guarda municipal Thiago Vendramini Barreto.

A vítima Juliana disse que estava saindo do seu emprego e indo caminhando para casa quando dois indivíduos em um veículo encostaram e o que estava no carona apontou a arma e ordenou que ela entregasse tudo o que tinha. A vítima disse que entregou o celular, seus documentos e cartões de crédito, sendo eles recuperados. A vítima disse que foi até a Delegacia recuperar seus pertences e reconheceu os réus através de fotografias.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Diante de tal conjunto probatório,
resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação dos réus na prática do crime, devendo, pois, ser mantida a condenação.

Em que pese a irresignação da defesa, não houve incidência da majorante pelo emprego da arma de fogo e sim pelo concurso de agentes, sendo evidente a ausência de interesse recursal.

De igual forma, carece de interesse recursal o pleito para recorrer em liberdade já que o réu permaneceu solto durante toda a instrução processual, não tendo sido decretada a prisão na sentença condenatória.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.